Tribunal: TJPA
Processo: 0064572-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064572-46.2015.8.14.0301

APELANTE: NOELLE OLIVEIRA GOMES MATOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. DECADÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A impetrante participou do Concurso Público 01/2012 logrando provação na 03ª colocação, cargo 27, Assistente Social, para o qual foram ofertadas 04 (quatro) vagas consoante Edital 02/2012.

2. O STF declarou constitucional a previsão do prazo decadencial para utilização do mandado de segurança (ADI 4296).

3. O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame.

4. No caso concreto, expirada a validade do certame em 10/05/2013, não havendo prorrogação, a partir daí passou a contar o prazo decadencial de 120 dias para utilização do mandado de segurança o qual somente foi impetrado em 03/09/2015 sendo incontestável a ocorrência da decadência.

5. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença declarando a decadência revogando a liminar deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora
.
01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 23.01.2023 a 30.01.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0064572-46.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO (OAB/PA 4.293)

APELADA: NOELLE OLIVEIRA GOMES MATOS

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto contra sentença que concedeu a segurança, para reconhecer o direito a nomeação e posse da impetrante no cargo de Assistente Social, Concurso Público nº 02/2012, da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém.

A municipalidade aduziu decadência argumentando que a impetração ocorreu após expirado o prazo de validade demonstrando ausência do direito líquido e certo.

Em contrarrazões a impetrante sustentou ter sido aprovada dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital com esgotamento do prazo de vaidade e sem nomeação restando, assim, evidente o direito requerendo a confirmação da sentença e o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação. É caso de remessa necessária consoante previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A impetrante participou do Concurso Público 01/2012 logrando provação na 03ª colocação, cargo 27, Assistente Social, para o qual foram ofertadas 04 (quatro) vagas consoante Edital 02/2012.

No referido edital ficou previsto que o certame teria validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período (item 15.11).

A homologação do resultado ocorreu em 10/05/2013 sendo publicada no Diário Oficial do Município juntado aos autos pela própria candidata (ID 6030750).

O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
.

Por oportuno assinalo que o STF já declarou constitucional a previsão do prazo decadencial para utilização do mandado de segurança. Confira-se:

“EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22, §2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO
. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado.
3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.”
(ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021)

Além disso, cabe assinalar que o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VIGÊNCIA EXPIRADA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO
.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por associação de candidatos aprovados no concurso público para o provimento de cargos de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, regido pelo Edital CAT 01/1986.

2. A entidade impetrante indicou, como ato coator, a publicação do Edital DRH n. 01/2013, ocorrida em 3 de janeiro de 2013, sob alegação de que, ao oferecer novas vagas para o mesmo cargo, a Administração teria preterido candidatos aprovados em certame ocorrido vinte e sete anos antes, do qual participaram os seus filiados.

3. "
O prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame
" (AgRg no AREsp 345.267/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/8/2014).

4.
Expirada a validade do certame anterior em 16 de agosto de 1990, nasceu nesse mesmo momento, em tese, o direito de se discutir em juízo o alegado direito à nomeação, aí residindo o marco inicial do prazo para eventual impetração do writ
.

5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração
.”
(RMS n. 46.808/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/11/2021)

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009
.

1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.

2. O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes.

3. No caso, a validade do concurso expirou em 05/05/2012 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 30/01/2017, quando já esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021.)

No caso concreto, expirada a validade do certame em 10/05/2013, não havendo prorrogação, a partir daí passou a contar o prazo decadencial de 120 dias para utilização do mandado de segurança o qual somente foi impetrado em 03/09/2015 sendo incontestável a ocorrência da decadência.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação e remessa necessária,
para reformar a sentença declarando a decadência para impetração do mandado de segurança consequentemente revogar a liminar deferida
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/01/2023